Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. ERRO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos reparatórios formulados em decorrência de acidente de consumo.
2. O acervo probatório demonstra que o juízo se equivocou ao elaborar os cálculos da indenização por lucros cessantes. As declarações anexadas aos autos comprovam que a autora/apelante trabalhava 5 vezes por semana, com diária no valor de R$ 180,00. Desse modo, conclui-se que a autora/apelante recebia remuneração semanal de R$ 900,00, o que totaliza aproximadamente R$ 3.600,00 por mês.
3. Embora tenha reconhecido que a incapacidade laboral da autora/apelante se estende desde 21/05/2022 (data do acidente), o juízo calculou equivocadamente a indenização devida até a data da sentença (maio de 2025). Ao invés de computar 36 meses de afastamento (período de 21/05/2022 a 21/05/2025), calculou apenas 23.
4. A sentença deve ser retificada para que seja: 1) utilizada como parâmetro do cálculo da indenização por lucros cessantes remuneração mensal no valor de R$ 3.600,00 (correspondente a 5 diárias de R$ 180,00 por semana); e 2) reconhecido período de 36 meses de afastamento laboral da autora/apelante até a data da sentença (período de 21/05/2022 – data do acidente a 21/05/2025 – data da sentença).
5. A indenização por lucros cessantes será devida à autora/apelante até a data do efetivo pagamento, conforme determina o art. 323 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido.